Tribunal: STF
Processo: Rp 1405
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-22
Data de publicação: 1987-04-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PEDIDO DE CONCESSÃO DE
MEDIDA LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SÓ SE DA,
EXCEPCIONALMENTE, QUANDO O PEDIDO TEM FUNDAMENTO RELEVANTE (FUMUS
BONI IURIS) E POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARAVEL (PERICULUM IN MORA).
NO CASO, NÃO SE CONFIGURA O SEGUNDO DOS REQUISITOS ACIMA ALUDIDOS.
PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INDEFERIDO.